Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706194-47.2021.8.07.0008 RECORRENTE: LEANDRO FARIAS DE SOUZA RECORRIDO: DAVID NASCIEMTNO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA-FÉ. 1. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual o não cumprimento de forma adequada configura deserção. 2. Não se pode conhecer de pedido de reforma da sentença em contrarrazões, uma vez que não constitui via adequada para o pleito, que poderia ter sido realizado em recurso próprio. Pedido do autor em contrarrazões não conhecido. 3. A competência para o julgamento de ação possessória referente à imóvel localizado em Sobradinho dos Melos é da Juízo da Vara Cível do Paranoá, porquanto se trata de núcleo rural pertencente à região administrativa do Paranoá. Preliminar de incompetência absoluta do juízo rejeitada. 4. “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”, devendo para tanto provar: “a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. Inteligência dos artigos 560 e 561, CPC. 4.1. Uma vez comprovada a posse, legítimo o direito do autor à reintegração da posse. 5. O exercício do direito a retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis só é devido ao possuir de boa-fé, consoante preceitua o artigo 1.219 do Código Civil. 6. Não se conheceu do recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 47, §2o, do Código de Processo Civil, suscitando a incompetência absoluta do Juízo da Vara Cível do Paranoá, tendo em vista que o imóvel pertence à região administrativa de Itapoã, que corresponde à unidade jurisdicional independente desde 2020. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 47, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como se pode notar, o núcleo rural de Sobradinho dos Melos está localizado na região administrativa do Paranoá, e não de Itapoã como afirma o apelante, portanto, não restam dúvidas de que o imóvel em litígio pertence àquela região administrativa, o que confirma a competência do Juízo da Vara Cível do Paranoá para o julgamento da ação possessória na origem “ (ID 439841670), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023